Tribunal: TJPA
Processo: 0802437-49.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802437-49.2023.8.14.0053

APELANTE: SAMUEL SAIMON CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de Apelação é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

Consta na Denúncia (ID 26221090) que, no dia
04 de agosto de 2023
, por volta das 05h, na residência da vítima
MANOEL CARMO DE OLIVEIRA
, em São Félix do Xingu/PA, o denunciado SAMUEL SAIMON CARDOSO DA SILVA e seu comparsa JEFERSON DOS SANTOS SILVA, em concurso de agentes e durante o repouso noturno, subtraíram uma motocicleta HONDA, modelo BROS, cor PRETA. A ação criminosa foi percebida por vizinhos que informaram a vítima, levando ao acionamento da Polícia Militar. Os denunciados foram localizados e presos em flagrante, e o bem furtado foi recuperado.

2. DO MÉRITO: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O cerne da insurgência recursal reside na tese de insuficiência de provas para a condenação. Contudo, a análise detalhada dos autos demonstra que a autoria e a materialidade delitiva estão solidamente comprovadas, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão de objeto, e o Auto de Entrega (todos citados na denúncia e sentença).

Quanto à autoria, a prova é robusta e incontestável.

2.1. A Confissão Judicial e o Estado de Embriaguez

O elemento central que reforça a convicção condenatória é a
confissão judicial do próprio Apelante
.

Em seu interrogatório, o réu
SAMUEL SAIMON CARDOSO DA SILVA confessou a prática delitiva
,
afirmando que estava embriagado
na companhia de um amigo (Jefferson), quando avistaram a moto dentro de um quintal e decidiram roubá-la, tendo a dinâmica dos fatos ocorrido durante a madrugada.

Este depoimento foi transcrito na sentença e novamente colacionado pelo
Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
em sua manifestação para robustecer a decisão:

“(...)
que
estava embriagado
na companhia de um amigo (Jefferson). Disse que eles avistaram a moto dentro de um quintal e decidiram roubá-la, tendo a dinâmica dos fatos ocorrido durante a madrugada
(...)” (depoimento transcrito da sentença à Id nº 26221138 - Pág. 2).

A confissão foi produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, e é harmonizada com a apreensão da
res furtiva
na posse do Apelante logo após a consumação. Tal ato possui inegável valor probatório e, por si só, confere sustentação à autoria, especialmente quando complementado pelos demais indícios.

2.2. O Depoimento da Vítima

A confissão do réu está corroborada pelo depoimento da vítima e pelos demais elementos probatórios. Nos crimes patrimoniais, como é o caso de furto, o testemunho da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em harmonia com o restante do acervo probatório.

Destaco o depoimento da vítima
MANOEL CESAR CARMO DE OLIVEIRA
em Juízo, conforme transcrito pela Procuradoria de justiça, ressaltando a dinâmica dos fatos:

“(...)
que por volta das 5:00-6:00 da manhã, foi informado por um vizinho que sua moto havia sido roubada. O vizinho viu o ladrão entrando pelo quintal e levando a moto, junto com algumas roupas. Emanoel procurou a polícia, que inicialmente não conseguiu encontrar os suspeitos. Ele e outros foram investigar por conta própria, identificando os ladrões em imagens de câmera de segurança em um mercado local. Retornaram com a informação à autoridade policial que conseguiu fazer a identificação do local, tendo encontrado os dois suspeitos e a moto no quintal da residência.
(...)” (depoimento transcrito da sentença à Id nº 26221138 - Pág. 2).

Este relato demonstra que a subtração da motocicleta foi presenciada por terceiros, a vítima colaborou ativamente na identificação dos autores por meio de filmagens, e a polícia logrou êxito em localizar os suspeitos e o bem furtado no quintal da residência, culminando na prisão em flagrante.

A coesão entre o depoimento da vítima, a confissão do réu (que confirma a prática do furto em concurso de agentes durante a madrugada) e os elementos materiais colhidos na fase policial (recuperação da
res furtiva
) torna a prova irrefutável.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 4º, INC . II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 1. (...) Omissis. 2.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS FATOS.
CONFISSÃO DA ACUSADA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO
. 3. (...) Omissis. 4. (...) Omissis. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) Omissis. 5. No mérito, a recorrente postula pela sua absolvição. Para isso, alega que não constam nos autos provas suficientes a justificar sua condenação. Entretanto, vê-se que bastante é o acervo probatório que leva à punição da agente pelo crime de furto qualificado mediante fraude em continuidade delitiva, conforme art . 155, § 4º, II c/c art. 71 do Código Penal, à medida que os depoimentos das vítimas, assim como a própria confissão da ré, comprovam a materialidade do fato e a autoria delitiva. 6. Dessa forma, as provas constantes nos autos subsidiam in totum a condenação da recorrente pelo crime de furto qualificado, ficando rejeitado o pedido de desclassificação para o crime de estelionato . Observa-se que, in casu, as vítimas não foram colocadas ou mantidas numa situação enganosa, de modo que os valores não eram entregues voluntariamente para a acusada, mas por meio de adulteração dos boletos para que a subtração não fosse percebida. Nessa toada, restou claro com a prova obtida, que a ré agiu com a intenção, o dolo de subtrair a res e não de induzir a vítima em erro, o que perfectibiliza as elementares típicas do artigo 155 do Código Penal. 7. (...) Omissis.

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0168109-05.2018 .8.06.0001 Fortaleza, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2023)

Dessa forma, há provas firmes, coesas e aptas a demonstrar a culpabilidade do réu, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A decisão singular está devidamente fundamentada nas provas judicializadas, conforme o sistema do livre convencimento motivado.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DESEMB. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO JUDICIAL. CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por SAMUEL SAIMON CARDOSO DA SILVA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou, com base no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da prática de furto qualificado pelo concurso de agentes. A defesa buscou a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ao passo que o Ministério Público defendeu a manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão judicial do réu, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, tem elevado valor probatório e, no caso concreto, mostra-se coerente com os demais elementos colhidos nos autos, como a recuperação da res furtiva em poder dos agentes.

4. O depoimento da vítima é harmônico com o restante das provas, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos e a forma como os autores foram identificados por meio de imagens de câmeras de segurança e presos em flagrante.

5. A materialidade delitiva está devidamente comprovada por documentos oficiais, como o boletim de ocorrência, o auto de apreensão e o auto de entrega do bem subtraído.

6. O conjunto probatório apresenta coesão, suficiência e consistência, afastando a tese defensiva de dúvida razoável e legitimando a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão judicial, quando corroborada por outros elementos de prova, possui valor suficiente para embasar a condenação.

2. O depoimento da vítima, se coerente e em consonância com os demais meios de prova, é apto a sustentar o juízo condenatório em crimes patrimoniais.

3. A apreensão da res furtiva com os agentes logo após o delito reforça a autoria e a materialidade do furto qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Criminal nº 0168109-05.2018.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, mantendo a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DESEMB. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
SAMUEL SAIMON CARDOSO DA SILVA
contra a sentença (Id nº 26221140) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou nas sanções do
art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
(Furto Qualificado pelo concurso de agentes) à pena de
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por
duas penas restritivas de direito
. O Juízo afastou a incidência da causa de aumento do repouso noturno (§ 1º do art. 155), por ser incompatível com a forma qualificada do delito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)..

Inconformada, a Defesa Pública interpôs
Apelação
(Id. 26221142), pugnando pela
absolvição
do recorrente com amparo no art. 386, VII, do CPP, sob a alegação de
insuficiência e fragilidade probatória
, sustentando que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos da vítima e dos policiais.

O Ministério Público (1ª PJ de São Félix do Xingu/PA), em Contrarrazões (Id. 26221146), rebateu os argumentos defensivos, destacando a
robustez do conjunto probatório
, que inclui o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão e a
confissão do próprio réu em audiência
. Requereu o não provimento do apelo.

A
2ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por meio do Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, ratificando que os elementos contidos nos autos trazem a
certeza acerca da culpabilidade do réu
.

É o relatório. À revisão.

Belém, 13/11/2025